Tribunal: TJBA
Processo: 8006418-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8006418-26.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JORGE EDUARDO BATISTA

ADVOGADOS: CAROLINE DA SILVA HAGE, JOÃO PAULO SANTANA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c/c
Pedido de Indenização por Dano Moral, deferiu tutela de urgência, para suspender a negativação do nome do Autor em cadastros restritivos de crédito, diante da demonstração de adimplemento de parcela de empréstimo consignado, debitada diretamente do contracheque. O Agravante também impugnou o valor da multa cominatória fixada, em caso de descumprimento da ordem judicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência, para retirada do nome do Suplicante dos cadastros de inadimplentes; analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória, arbitrada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência está amparada na análise perfunctória dos documentos apresentados, que demonstram o adimplemento da parcela questionada, mediante desconto consignado em folha, não havendo contestação eficaz por parte do Recorrente.

4. A manutenção da negativação, mesmo diante da comprovação de pagamento, configura possível violação a direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a liberdade econômica, justificando a intervenção judicial imediata.

5. A
estipulação
da multa cominatória, no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compelir o cumprimento da medida liminar e evitar o perecimento do direito.

6. Não há que se falar em limitação da multa, pois inexistente tal comando na decisão
atacada
, sendo incabível discutir eventual excesso, sem a efetiva imposição de teto.

7. A imediaticidade da tutela jurisdicional, assegurada pela multa cominatória, é justificada pelo risco de dano irreparável, decorrente da restrição indevida ao crédito do Recorrido, aposentado que percebe, apenas, um salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 297, 300, 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8007152-50.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 07.08.2020.

_____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8006418-26.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
o

BANCO BRADESCO S/A
, sendo Agravad
o
JORGE EDUARDO BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.